Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726575-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: MOACIR FERREIRA DA CRUZ DECISÃO CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. - ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238648992, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MOACIR FERREIRA CRUZ, que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada no Sisbajud. Para concessão de efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora